Tribunal: TJPA
Processo: 0819559-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819559-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: DORIVALDO NONATO ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0819559-40.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800598-06.2023.8.14.0112

MPETRANTE: WILLIAM JASSIE ARAUJO OLIVEIRA - OAB PA34566

PACIENTE: DORIVALDO NONATO ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA – PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217-A CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. ANÁLISE DE RESPOSTA ESCRITA À ACUSAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE.

JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. SÚMULA Nº. 648 DO STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819559-40.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800598-06.2023.8.14.0112

MPETRANTE: WILLIAM JASSIE ARAUJO OLIVEIRA - OAB PA34566

PACIENTE: DORIVALDO NONATO ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JACAREACANGA – PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217-A CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada por

William Jassie Araujo Oliveira, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº. 34566, em favor de
DORIVALDO NONATO ALBUQUERQUE
, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacareacanga – PA nos autos do processo nº.

0800598-06.2023.8.14.0112.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante em 30/09/2023 após denúncias de que teria praticado estupro de vulnerável na praia do pântano, no município de Jacareacanga, quando estava ocorrendo o festival “Jacaré Verão”.

Argumentou o impetrante, basicamente, que não há justa causa para a instauração da ação penal e que, nesta condição, seria imperiosa a absolvição sumária do paciente, com base no Art. 397, inc. III, CPP.

Relatou, ainda, haver constrangimento ilegal por ausência de fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva e que o coacto reúne condições pessoais favoráveis a concessão de medidas diversas da prisão.

Requereu, então, liminarmente, o trancamento da ação penal e nulidade de todos os atos processuais que sucederam à decisão que rejeitou a hipótese de absolvição sumária e determinou o seguimento do feito para a fase instrutória, bem como a revogação da prisão provisória decretada contra o paciente e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que este responda ao processo em liberdade até o julgamento de mérito da presente impetração.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo no sentido de trancar a ação penal e revogar a prisão preventiva do coacto (
id 17427126
).

Juntou
documentos (id 17
427133 - Pág. 1 – 17427137 - Pág. 5
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

17522374).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17553496).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

17744595).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

À vista do que consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 17553498 - Pág. 1 – 9), verifico que, no dia 19/12/2023, foi proferida sentença condenatória contra o paciente, o que leva à conclusão de que a presente impetração perdeu seu objeto por causa superveniente, haja vista que um novo título judicial se implementou na origem, prejudicando, pois, o julgamento de mérito da presente impetração, conforme diretriz fixada na súmula 648 do STJ, não devendo, pois, ser a ordem conhecida, sem necessidade de maiores digressões.

Posto isso,
não conheço da ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024